Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0710615-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) TRANSPORTADORA JUMAR LTDA. AGRAVADO(S) WANDERLEY MAGALHÃES RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Transportadora Jumar Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora agravante (processo n. 0701682-76.2020.8.07.0001), dentre outras providências, admitiu “os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto, embora haja penhora de imóvel nos autos associados, o bem, após avaliação, revelou-se insuficiente para garantia integral da execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 15822685), a pessoa jurídica executada argumenta, em suma, que o feito executivo ao qual estão associados os embargos de origem estaria garantido por imóvel cujo valor seria suficiente ao pagamento da integralidade do débito exequendo. Autorizar-se-ia, portanto, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Acrescenta que, em uma primeira avaliação do imóvel penhorado no âmbito do processo executivo, o i. oficial de justiça teria orçado o bem em R$11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais). A parte exequente, então, teria apresentado laudo de avaliação particular, que teria apontado que o imóvel valeria R$5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais). Anota que, após a suposta discrepância na avaliação do bem, foi realizada nova análise de mercado pelo i. oficial de justiça, que teria resultado no valor de R$3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais). Tal quantia, sob o ponto de vista da recorrente, não representaria o valor real do bem e tampouco teria sido objeto de homologação pelo Juízo de origem nos autos da execução. Afirma, assim, que a r. decisão agravada, ao negar o efeito suspensivo aos embargos à execução, não teria observado o fato de que as avaliações realizadas no aludido imóvel estariam defasadas e que, diante da valorização imobiliária, o valor de tal bem seria suficiente a saldar a integralidade do débito exequendo, que foi inicialmente fixado em R$4.695.746,55 (quatro milhões seiscentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Discorre sobre a suposta necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, então, a concessão de medida liminar, no sentido de atribuir “efeito suspensivo aos embargos à execução”, até análise final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para confirmar os efeitos da antecipação da tutela recursal eventualmente concedida, nos termos da fundamentação. Sem preparo, porque a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, afiguram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, anote-se, de logo, que o magistrado poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Na espécie, constata-se que, no feito executivo (processo n. 0033722-65.2014.807.0001) ao qual estão associados os embargos de origem, há imóvel penhorado, consubstanciado no prédio matriculado sob o n. 94.123, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em uma primeira avaliação oficial, o mencionado imóvel foi orçado em R$11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais). Após divergências na avaliação do bem, o oficial de justiça apontou, como valor de mercado do bem, a importância de R$3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais). Há, portanto, substancial divergência entre as avaliações realizadas pelo i. oficial de justiça, a conferir relevância aos fundamentos levados a efeitos pela parte agravante. Por sua vez, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, observa-se que o Juízo de origem adotou medidas, no âmbito do feito executivo, no sentido de promover a expropriação do aludido bem, o que, diante da divergência entre os valores de avaliação, poderia ensejar grave prejuízo à parte devedora. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, afigura-se cabível a concessão da medida liminar vindicada, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, até análise final do presente recurso. Registre-se, por fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução de origem, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora